Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-27.2013.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-27.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMINA CALACA DA SILVA - CPF: 415.453.201-44 (APELANTE), GILMAR BIANCO TELES - CPF: 841.686.251-68 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA

–
DESÍDIA DO CREDOR
–

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
EXEQUENTE

REALIZADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da Ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de
Título
Extrajudicial
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito,
pois adotou
as medidas necessárias
ao seu
prosseguimento.

Inti
mado, o apelado não apresentou c
ontrarrazões (ID.

20784201).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou em 15-7-2013
Execução de Título Extrajudicial

consistente no
cheque n.

000223, conta corrente 009661
,
agência 1455, Banco Bradesco
,

de R$15.000,00
(ID.

207848183 – pág.5).

Em 24
-7-2013 foi indeferid
o o pedido de
justiça gratuita
(ID.

207848183 – pág.17)
;
interp
osto
Agravo de Instrumento
em

19-8-2013
(ID.

207848183 – pág.23)
,
foi
provido

em 2-10-2013 para
conceder
o
benefício (ID.

207848183 – pág.41).

Em 7-1-2014

a inicial foi recebida (ID.

207848183 – pág.42)
,

sendo expedida a Carta P
recatória
;
em 23-4-2014 o oficial de justiça certificou a citação do executado (ID.

207848183 – pág.53).

Em 27-8-2014 foi certificado o decurso do prazo para o pagamento do débito
, sendo
a
autor
a
intimad
a

a
dar continuidade à lide
(ID.

207848183 – pág.56)
; em
1o-10-2014
requereu o
arresto dos bens do
apelado
por oficial de justiça
e
pesquisas
no
Bacenjud e Renajud (ID.

207848183 – pág.57)
, o que foi deferido
e
m 2-12-2014
, porém sem sucesso

(ID.

207848183 – pág.63); em
30-1-2015
pleiteou
a expedição de
ofício
ao Detran
(ID.

207848183 – pág.64)
,
o que foi
cumprido
em 23-2-2015 (ID.

207848183 – pág.65)
,
com retorno
em 13-3-2015 (ID.

207848183 – pág.67)
; e
m 27-3-2015
pugnou pela
penhora e avaliação dos bens apontados
pelo Departamento de T
rânsito (ID.

207848183 – pág.68)
.

E
m
22-5-2015 foi expedida Carta P
recatória (ID.

207848183 – pág.69)
,
e em 11-6-201
5 o oficial de justiça certificou que
intimou o
executado,
mas
que
não localizou os bens para serem penhorados
(ID.

207848183 – pág.74).

Em 1o-10-2015
a
exequente comunicou a
propositura
de
Ação de B
usca e Apreensão (ID.

207848183 – pág.76)
; e
m 8-10-2015 foi deferida pesquisa via
Renajud (ID.

207848184 – pág.1)
.

A
pós
o resultado,

a credora
pediu

em 5-2-2016

a
penhora
e avaliação dos veículos (ID.

207848184 – pág.
3
).

Em 1
o-3-2016 foi expedida Carta P
recatória
,
e
em 24-5-2016 certificado pelo oficial de justiça que não
foram encontrados

referidos
bens (ID.

207848184 – pág.6).

Em 8-6-2016 a autora
requereu

que se oficiasse à Caixa E
conômica
Federal solicitando informações sobre eventual
investimento e protesto da dívida (ID.

207848184 – pág.8).

Em 21-8-201
8 foi
comunicada
a
oposição de E
mbargos de
T
erceiro e
a
intimação da autora
para
dar
prosseguimento
ao
feito (ID.

207848184 – pág.14).

Em 11-10-2018 foi certificado o decurso do prazo para as partes se manifestarem (ID.

207848184 – pág.18).

Em
21-10-2022 a executada foi intimada
a respeito
de eventual prescrição intercorrente
(ID.

207848185)
, e em 16-11-2022 requereu
o
andamento

da lide
(ID.

20784818
6)
.

Em
18-1-2024 foi
proferida
a
sentença (ID.

207848197).

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (
REsp.
1.610.751 – RS).

Esta demanda tramita desde 201
3
, e entre junho de 201
6
e outubro de 202
2
não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo prescricional, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp n. 1.986.517-PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

E mais:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Posto isso, está caracterizada a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024